Tribunal: STF
Processo: ARE 1499078
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. ART. 932, INC. III, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de decisão que rejeitou os embargos infringentes opostos contra sentença pela qual foi extinta execução fiscal em razão do falecimento do executado (e-docs. 46 e 36).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LIV; 37; 145, inc. I; 146, inc. II; e 150, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1 Afirma que o Juízo sentenciante não explicitou as razões pelas quais se negou a observar a ratio decidendi de incidente de resolução de demandas repetitivas de tribunal diverso. Discorre sobre o dever de enfrentamento dos fundamentos relevantes de precedente adverso. Alega que o Poder Judiciário não pode “extinguir o crédito tributário pois, na prática, na grande maioria das vezes, o crédito é impassível de novo ajuizamento, dado o prazo prescricional”. Argumenta que normas infraconstitucionais e decisões do Superior Tribunal de Justiça corroboram sua tese (e-doc. 50).



    3. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário na qual alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso sob o fundamento de que, ao caso, incidirem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e de que “eventual violação à CF, se existente, seria meramente reflexa, descabendo a interposição de recurso extraordinário” (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O agravo interposto não merece ser conhecido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, o tópico em que atacado o fundamento de inadmissibilidade referente à ausência de ofensa direta ao texto constitucional é mera reiteração de parágrafo do recurso extraordinário em que mencionados os arts. 145 e 146, inc. II, da Constituição da República (e-doc. 50, p. 6), somado à citação de trecho da decisão de inadmissibilidade.



    8. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    9. Válido ressaltar que, da atenta leitura do recurso extraordinário e do agravo interposto contra sua inadmissibilidade, não é possível extrair qualquer alegação minimamente fundamentada de violação aos citados dispositivos constitucionais. Assim, ainda que superado o óbice acima exposto, o recorrente não teria seu pleito atendido, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator